Tribunal: CARF
Processo: 12267.000034/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000034/2008-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COSAN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 581/585 (PDF – 298/302), interposto
contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 556/564 (PDF - 273/281), a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à
parte da empresa, adicional para o SAT, segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a
remuneração de empregados a serviço da RECORRENTE, mediante contrato de cessão de mão-
de-obra com empresa prestadora de serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.640-4, de fl.
315 (PDF – 32), lavrado em 01/05/1997, referente ao período de 04/1995 a 12/1996, com ciência
da RECORRENTE em 04/06/1997, conforme AR de fl. 337 (PDF – 54).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 10.971,95, já inclusos multa e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000034/2008-18
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

De acordo com o relatório fiscal (fls. 329/331 (PDF - 46/48), nos termos do art. 31
da Lei no 8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação
de serviço mediante cessão de mão de obra firmado com a LUFETEC COM. INST. MANÚ:T.
FNDUST. LTDA. C.G.C.: 00.785.370/0001-81., tendo em vista que a RECORRENTE não
comprovou o recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes
sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos
serviços executados, nos termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fl. 332 (PDF – 49)), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas
as NFS, na Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 339 (PDF – 56/77), em
16/07/1997, alegando, em síntese, o que segue:
 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
 Vai de encontro a base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
Idem.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS, às fls. 409/413 (PDF – 126/130), julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (417 (PDF – 134)):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24.09.92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.

Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 421 (PDF – 138), apresentou o recurso
voluntário de fls. 422/446 (PDF – 139/163) em 13/02/1998.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 456/457 (PDF – 173/174), alegando o perfeito
enquadramento legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue
abaixo sintetizado:
- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 40%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
engenharia.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- que quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 132/133.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 459/ 466 (PDF – 176/183), julgou procedente o lançamento, conforme ementa
abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 191/193).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
198/199, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.640-4, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 12267.000034/2008-18.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão Notificação De Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 97). A empresa entrou com recurso contra a decisão (fls.
101/125). Foi proferido o Acórdão negando provimento ao recurso (fls. 137/144).
Posteriormente o processo foi encaminhado à procuradoria para inscrição da dívida (fls.
151).
5. Em 25/06/2001, à fls. 154, consta despacho da Gerência de Cobrança de Grandes
Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.297366, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda
que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. À fls. 177, consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra. Alexandra
da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos relacionados da
empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que seja cumprido o acórdão proferido
pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos do Mandado
de Segurança no 98.00317171, que anulou os processos administrativos a partir das
autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente foram realizados os
pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da impossibilidade de retornar
os créditos à fase administrativa.
7. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida a Resolução
DRJ/RJO I de no 95 fls. 165/166, com envio dos autos ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal Previdenciária Rio de Janeiro Sul, a fim de que fosse
verificado se houve o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas
fiscais de serviço incluídas no presente lançamento.
8. A Divisão de Programação, em atendimento à diligência solicitada, informa (fls.
176/177) que, em consulta ao CNAF — Cadastro Nacional de Ações Fiscais, constata-
se que não houve procedimento fiscal com cobertura da contabilidade no período do
lançamento. Informa, ainda que não houve parcelamento do crédito tributário.
Considera-se desta forma que o crédito tributário não foi extinto.
9. O processo foi requisitado pela procuradoria através do Memorando 011/2010 —
DIGRA/PRFN 2 Região/RJ (fls. 180). Foi dado vistas dos autos à prestadora de
Serviços (LUFETEC COM. IND. MANUT. INDUST. LTDA) (fls. 182).
10. A empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda também foi cientificada da Resolução e
da Informação de fls. 176/177, conforme fls. 205 e conforme informa a própria empresa
às fls. 208.
Manifestação da prestadora de serviços LUFETEC COM. IND. MANUT. INDUST.
LTDA
11. A prestadora de serviços se manifesta às fls. 197 no sentido de "que parcelará todo o
valor cobrado através do processo em referência, mediante a opção pelo Parcelamento
Ordinário previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB 0 15/2009.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

Nova Manifestação da ESSO (atualmente denominada Cosan Combustíveis e
Lubrificantes S/A)
12. A tomadora de serviços se manifesta de fls. 208/211, alegando, em síntese:
12.1 Que recebeu pelo correio em 19/04/2010, a informação fiscal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro (DEFIS/RJO), datada de
01/12/2009, relativa ao presente crédito. Além da informação fiscal, a carta encaminhou
algumas cópias do processo administrativo e intimou a empresa a apresentar contra-
razões no prazo de 30 dias a contar do recebimento da correspondência.
12.2 Requereu vista do processo em 07/05/2010, a fim de poder se manifestar de forma
adequada. Assim, resta prejudicada a possibilidade de manifestação da requerente sem
acesso ao referido processo, devendo ser reaberto o prazo somente após tal
procedimento. Não houve, na correspondência, qualquer informação a respeito de
eventual recolhimento de contribuição previdenciária pelo prestador de serviços no
período da autuação.
12.3 Vale lembrar que todas as fases seguintes a autuação do presente processo foram
anuladas pela decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 2' região, ao julgar
o Mandado de Segurança n° 1999.02.01.052788-9. Com a Informação Fiscal não houve
o cumprimento integral pela autoridade fiscal do determinado no comando judicial.
12.4 Conforme decisão do mandado de segurança a Administração devia proceder à
verificação da ocorrência do efetivo pagamento do tributo previdenciário por parte da
prestadora dos serviços, de modo que pudesse se impedir a cobrança em duplicidade
pelo Fisco.
12.5 Requer: "(z) o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, afim de que
seja procedida a apuração dos pagamentos das contribuições previdenciárias, objeto
deste procedimento, por parte da prestadora de serviços, informando-se em seguida à
requerente para o efetivo exercício do seu direito de defesa; e (ii) posteriormente ao
cumprimento da ordem judicial, a devolução integral do seu prazo de 30 dias para
manifestação defensiva sobre o teor e resultado das diligências esperadas, com acesso
da requerente aos autos do processo."
12.6 Requer que toda e qualquer comunicação de ato processual seja encaminhada a
COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual denominação da ESSO Brasileira de
Petróleo Ltda) e também ao patrono da empresa.
13. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 556/564 (PDF - 273/281)):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

Não tendo sido constatada a ocorrência de fiscalização, com cobertura da contabilidade,
da empresa contratada, nem o pagamento específico para aquela prestação de serviços, é
cabível o lançamento por solidariedade na empresa contratante.
TERCEIROS
De acordo com o Parecer CJ/MPA N.° 1.710/99, não existe responsabilidade solidária
na cobrança de contribuições para Terceiros para nenhuma empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das contribuições para terceiro, tendo em vista o
entendimento de que não existe responsabilidade solidária na cobrança de tais exações para
nenhuma empresa, com base no Parecer MPAS/CJ no 1.1710.
Assim, o crédito ficou retificado da seguinte forma:

Do Recurso Voluntário e do Parcelamento da Prestadora de Serviço
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/11/2010,
conforme AR de fl. 579 (PDF – 296), apresentou o recurso voluntário de fls. 581/585 (PDF –
298/302) em 21/12/2010, enquanto o contribuinte Lufetec Com. Ind. Manuten. lndust. Ltda.
CNPJ: 00.785.370/0001-81 foi cientificado por AR, à fl. 580 (PDF – 297), em 25/11/2010, mas
não apresentou recurso.
Em suas razões, alega que a fiscalização, em diligência realizada, apenas
demonstrou que prestadora de serviços não foi objeto de fisca1ização e nem requereu qualquer
parcelamento para o período de autuação, não cumprindo com a decisão judicial de apuração dos
recolhimentos previdenciários, daí porque imprestável a Informação Fiscal encaminhada à
requerente, pois não traz informação alguma sobre a ocorrência ou não do pagamento do tributo
por parte da prestadora dos serviços, e nem muito menos acerca da abrangência do eventual
pagamento.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

Alega que comprovou que houve recolhimento da prestadora de serviços através
das GRPS acostadas em fase impugnatória.
Relata que a petição da prestadora de serviço, manifestando interesse em parcelar
o débito, não é motivo para o não atendimento da ordem judicial, devendo a verificação
determinada pelo TRF da 2a Região ser efetivamente rea1izada.
Então, requer a conversão do feito em diligência, fim de ser apurado se houve
recolhimento pela prestadora no período de autuação fevereiro/1996 até dezembro/1996.
Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Quanto à manifestação da prestadora de serviço Lufetec Com. Ind. Manuten.
lndust. Ltda. CNPJ: 00.785.370/0001-81, às fls. 529 (PDF – 246), a Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário, à fl. 593 (PDF – 310), informa que não foi detectado parcelamento
previdenciário para essa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000034/2008-18

fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

DILIGÊNCIA
Conforme afirmado pela RECORRENTE, a diligência realizada apenas
demonstrou que a prestadora de serviços não foi objeto de fisca1ização e nem requereu qualquer
parcelamento para o período de autuação. Deste modo, entendo que não foi cumprindo com a
decisão judicial na medida em que deveria ter sido realizada pesquisa para apuração dos
recolhimentos previdenciários efetuados à época pela prestadora dos serviços.
Isto porque não há informação relativa à possibilidade de estabelecer o vínculo
entre os recolhimentos eventualmente feitos pela prestadora e a prestação de serviços em tela,
bem como a verificação da compatibilidade dos recolhimentos das contribuições previdenciárias
com a massa salarial da prestadora, em cumprimento à decisão judicial.
Desta forma, assim como restou procedido em outros processos de mesma
natureza lavrados contra a RECORRENTE (como, por exemplo, o processo no
12267.000015/2008-91), entendo por baixar o processo em diligência para:
 Verificar se a empresa prestadora de serviços efetuou recolhimentos de
contribuições previdenciárias nas competências em questão;
 Verifica se o valor recolhido é compatível com o número de segurados
informados na RAIS da prestadora ou qualquer outro elemento de
convicção que indique que a prestação de serviços em questão está coberta
por recolhimento previdenciário.
Após a realização da diligência, uma cópia da Informação Fiscal deve ser
encaminhada tanto à RECORRENTE como à prestadora de serviços para, querendo, se
manifestar.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por BAIXAR O PROCESSO EM DILIGÊNCIA, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 606
DF CARF MF
Original